Tribunal: TJSP
Processo: 2240557-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240557-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente EDMAR
NEVES DIAS e Impetrante SELITA SOUZA LAFUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240557-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3427
2
VOTO No 3427
Habeas corpus 2240557-16.2020.8.26.0000
Paciente: Edmar Neves Dias
Impetrante: Selita Souza Lafuza
HABEAS CORPUS Liberdade provisória concedida, com
expedição de alvará de soltura
Perda do objeto

Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pela Dra. Selita Souza Lafuza em favor do paciente Edmar
Neves Dias, por ter, em tese, praticado o delito de associação criminosa,
contra ato do MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba,
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para manutenção da prisão preventiva. Afirma que o paciente
foi enganado e usado como laranja na empresa, tendo assinado
“documentos litigiosos”. O paciente não tem relação com os crimes e
não conhece a fundo os fatos a ele imputados. Ele faz parte do grupo de
risco da doença covid-19, tendo pressão alta, diabetes, problemas no
coração e perda de olfato e paladar. Aduz que o paciente se queixou de
apresentar sintomas de covid-19. Ele possui ocupação lícita e residência
fixa. Como o réu descumpriu as condições para cumprimento de pena
restritiva de direito, deveria ter sido penalizado com a prisão em regime
aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240557-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3427
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 95/97),
sendo solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora,
que as prestou(fls.100/102).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
às fls.105/113.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais (fls.3789 dos
autos originais), que em 16/11/2020 foi revogada a prisão anteriormente
decretada, conforme se vê: “[...] Em que pese o paradeiro do acusado
fosse desconhecido, a sua prisão preventiva permitiu que fosse citado
pessoalmente dos termos da ação (fls. 3.707), de modo que não mais
existe o perigo de frustrar a aplicação da lei penal caso se seja solto,
ocultando-se para prejudicar a instrução do feito. Ademais, a Defesa
comprovou documentalmente que o réu possui residência fixa na cidade
de Peruíbe/SP (fls. 3.788), informando, inclusive, e-mail e telefone de
contato aptos a permitirem a realização de audiência virtual a ser
designada (fls. 3.786/3.787).Desta forma, mostra-se possível a
revogação da prisão preventiva do réu, mediante imposição de medidas
cautelares. Assim sendo, REVOGO A CUSTÓDIA CAUTELAR do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240557-16.2020.8.26.0000 -Voto no 3427
4
EDMAR NEVES DIAS, mediante cumprimento da medida cautelar
prevista no art. 319, inciso IV, do CPP, consistente na proibição de
ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia autorização deste
Juízo e das obrigações de participação de todos os atos do processo,
sempre que intimado, e de manter o Juízo informado acerca de eventual
alteração de seu e-mail e telefone de contato, sob pena de revogação do
benefício. Expeça-se alvará de soltura e termo de compromisso".
Foi expedido o respectivo Alvará de Soltura em favor do paciente na
mesma data (fls. 3793/3794, dos autos principais).
Uma vez colocado o paciente em liberdade, insubsistente
a causa do pedido, como se depreende da dicção do artigo 659 do
Código de Processo Penal: "Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou
a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido". Neste
mesmo sentido manifestam-se as Cortes Superiores:"Habeas corpus
objeto uma vez alcançado o objetivo do habeas corpus mediante a
prática de ato do próprio órgão apontado como coator, impõe-se a
declaração de prejuízo da medida.” (STF RHC 80.180/CE 2a T.,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente perda
de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de habeas
corpus.
FÁTIMA GOMES
Relatora